Tribunal: TJDFT
Processo: 0012243-28.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. EXAME DE LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL N° 4132/2008. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TAXA DE PROCESSAMENTO DE FATURA. CARTÕES MARISA. LEGITIMIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. VALOR DA MULTA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO AO RECEBIMENTO DE PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE. LEGALIDADE. RECURSO DA EMBARGANTE (MARISA) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO (DF) CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de Cerceamento de Defesa: O juiz é o destinatário das provas, devendo indeferir a produção das desnecessárias e protelatórias. A prova que a parte pretende produzir não tem utilidade ao deslinde dos fatos, visto que o testemunho de funcionárias da loja do apelante em nada contribuirá para solução da controvérsia dos autos, sendo considerada uma prova desnecessária. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: A embargante/apelante é parte legítima para figurar no polo passivo das execuções que tem por objeto a multa aplicada por ausência de exigência de comprovante de residência dos consumidores no ato de realização do crediário, uma vez que o PROCON/DF atuou no interesse de direitos difusos, de forma a impedir danos aos direitos dos consumidores, sendo a exigência medida de segurança direcionada à empresa, mas, também a todos os consumidores, de forma, que, no caso, deve ser aplicada a teoria da aparência, tendo em vista o procedimento de obtenção de crédito ser realizado no estabelecimento da parte apelante. Preliminar rejeitada.
3. Mérito: Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, porém a presunção atribuída a eles tem natureza relativa (iuris tantum), admitindo prova em contrário. Desse modo, cabe ao particular, o ônus de desconstituir a presunção de veracidade das informações contidas nos autos de infração e nos processos administrativos anexados aos autos, com o fim de fazer prova em contrário ao que consta destes atos administrativos.
4. As multas aplicadas pelo PROCON, em virtude da ausência de exigência de documento de identificação dos consumidores em operações realizadas com cartões de débito ou crédito, baseadas na Lei 4.132/08 devem ser anuladas, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4228, sob a relatoria do exmo. Ministro Alexandre de Morais (ADI 4228, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10-08-2018 PUBLIC 13-08-2018.
5. A limitação de valor a ser recebido por meio de cheque, desde que obedecida a transparência e adequada informação, não configura conduta excessivamente onerosa do fornecedor, nem abuso de direito, não havendo nenhuma vedação legal para tanto, ainda mais, por considerar que o cheque não pode ser considerado como pronto pagamento, ficando sujeito, inclusive, à verificação de fundos posteriormente junto à instituição financeira.
6. Não tem como afastar a responsabilidade da apelada pela cobrança indevida de tarifa ilegal em fatura de cartão de crédito administrado pro empresa que pertence ao mesmo grupo econômico que a recorrida, levando o seu nome: “Cartões Marisa”. Devendo ser declarada a sua legitimidade para compor o polo passivo das execuções que tenham por finalidade a aplicação de multa em decorrência da cobrança ilegal de tarifa de processamento de fatura de cartão de crédito.
7. A cobrança de tarifa de processamento de fatura de cartão de crédito mostra-se como conduta ilegal, pois, ofende as normas de proteção ao consumidor, em especial ao art. 51, IV do CDC, tendo em vista que a cobrança é abusiva, uma vez que não é realizada em razão de uma contraprestação de serviço ao consumidor, sendo o caso de enriquecimento sem causa, conduta reprovada pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos termo do art. 884 do Código Civil. Na verdade, a tarifa cobrada pela embargante mostra-se como custo inerente ao próprio serviço, repassado de forma abusiva ao consumidor.
8. RECURSO DA EMBARGANTE/EXECUTADA (MARISA) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO/EXEQUENTE (DF) CONHECIDO E PROVIDO. Sentença mantida.